Tribunal: STJ
Processo: 1524942-66.2023.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042768 - SP
(2025/0344119-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CAIO SERGIO NOVAIS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HELENA ROSA RODRIGUES COSTA - SP089786
MARIA LIMA MACIEL - SP071441
MARIA CECILIA DE ARAUJO ASPERTI - SP288018
DEPARTAMENTO JURÍDICO XI DE AGOSTO - FACULDADE
DE DIREITO DA USP (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
BEATRIZ GIADANS CORBILLON GARCIA MARTINS -
SP422538
CAMILA BELUCCI TEIXEIRA - SP508291
MATHEUS AXEL QUEIROZ GABLER - SP527373
DENIS GABRIEL BEZERRA RODRIGUES - SP527318
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTORSÃO
QUALIFICADA.
COMPATIBILIDADE
ENTRE
A
MAJORANTE DO § 1o DO
DO CP E A QUALIFICADORA DO §
ART. 158
3o DO MESMO DISPOSITIVO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE
CONCURSO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que
desproveu agravo regimental interposto em ação penal por extorsão qualificada, nos
quais a defesa alega (i) erro de compreensão do pedido recursal, sustentando que
buscava apenas o afastamento da causa de aumento do § 1o do
do CP por
art. 158
incompatibilidade com a qualificadora do § 3o do mesmo artigo; e (ii) omissão quanto à
tese de inexistência de concurso material de crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou erro de
interpretação do pedido defensivo quanto à alegada incompatibilidade entre a causa de
aumento do § 1o do
do Código Penal e a qualificadora do § 3o do mesmo
art. 158
Documento eletrônico VDA54760664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: fc967fac-3fdf-4adc-955d-a84d602c0a7b

dispositivo; e (ii) saber se o acórdão embargado deixou de fundamentar a rejeição da
tese de inexistência de concurso material, de modo a justificar a integração do julgado
por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado que o acórdão embargado tratou a insurgência defensiva como pedido
de afastamento da qualificadora do § 3o do
do Código Penal, quando na
art. 158
realidade se questionava a compatibilidade dessa qualificadora com a majorante do §
1o, impõe-se integrar o julgado para enfrentar expressamente a tese de
incompatibilidade entre tais dispositivos.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há incompatibilidade entre a
qualificadora do § 3o do
do Código Penal e a causa especial de aumento do §
art. 158
1o do mesmo artigo, pois o § 3o estabelece forma qualificada do crime de extorsão,
com novos limites de pena, enquanto o § 1o prevê causa de aumento autônoma,
aplicável quando presentes seus requisitos, inclusive no contexto da extorsão
qualificada.
5. A circunstância de a qualificadora do § 3o estar topologicamente situada após a
causa de aumento do § 1o do
do Código Penal não implica absorção ou fusão
art. 158
entre os dispositivos, traduzindo apenas deficiência de técnica legislativa decorrente da
inserção posterior da qualificadora, de modo que, comprovado o concurso de pessoas,
não há espaço para afastar a majorante.
6. Quanto à alegada omissão sobre a inexistência de concurso material, o acórdão
embargado já havia consignado que a revisão do enquadramento para crime único ou
concurso formal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que evidencia
que a tese foi apreciada e fundamentada.
7. A divergência da parte em relação à conclusão adotada, bem como a pretensão de
rediscutir o enquadramento jurídico com base em nova valoração probatória, não
configuram omissão sanável por embargos de declaração, pois a via integrativa não se
presta à rediscussão do mérito nem à inovação argumentativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas
para integrar a fundamentação quanto à compatibilidade entre a majorante do § 1o e a
qualificadora do § 3o do
do Código Penal.
art. 158
Tese de julgamento:
1. A qualificadora do § 3o do
do Código Penal não absorve nem torna
art. 158
incompatível a causa especial de aumento prevista no § 1o do mesmo artigo, sendo
possível a cumulação de ambos os dispositivos quando presentes seus requisitos.
2. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já
decidida nem para afastar entendimento contrário ao interesse da parte, quando
inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§ 1o; CP,
§ 3o; CP,
art. 619;
art. 158,
art. 158,
parágrafo único;
art. 71,
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Quinta Turma, julgado em
REsp 1.353.693/RS,
13.09.2016, DJe 21.09.2016; STJ, EDcl no AgRg no
Sexta
AREsp 2.493.912/MS,
Turma, julgado em 06.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, julgado em 06.02.2024, DJe 15.02.2024
REsp 2.101.698/MG,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54760664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: fc967fac-3fdf-4adc-955d-a84d602c0a7b

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54760664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: fc967fac-3fdf-4adc-955d-a84d602c0a7b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042768 - SP
(2025/0344119-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CAIO SERGIO NOVAIS DOS SANTOS
ADVOGADOS
: HELENA ROSA RODRIGUES COSTA - SP089786
MARIA LIMA MACIEL - SP071441
MARIA CECILIA DE ARAUJO ASPERTI - SP288018
DEPARTAMENTO JURÍDICO XI DE AGOSTO - FACULDADE
DE DIREITO DA USP (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
BEATRIZ GIADANS CORBILLON GARCIA MARTINS -
SP422538
CAMILA BELUCCI TEIXEIRA - SP508291
MATHEUS AXEL QUEIROZ GABLER - SP527373
DENIS GABRIEL BEZERRA RODRIGUES - SP527318
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTORSÃO
QUALIFICADA.
COMPATIBILIDADE
ENTRE
A
MAJORANTE DO § 1o DO
DO CP E A QUALIFICADORA DO §
ART. 158
3o DO MESMO DISPOSITIVO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE
CONCURSO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que
desproveu agravo regimental interposto em ação penal por extorsão qualificada, nos
quais a defesa alega (i) erro de compreensão do pedido recursal, sustentando que
buscava apenas o afastamento da causa de aumento do § 1o do
do CP por
art. 158
incompatibilidade com a qualificadora do § 3o do mesmo artigo; e (ii) omissão quanto à
tese de inexistência de concurso material de crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54760692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:20
Código de Controle do Documento: b122dfaa-47fb-4b8b-8f2f-cb5fb146e9e1

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou erro de
interpretação do pedido defensivo quanto à alegada incompatibilidade entre a causa de
aumento do § 1o do
do Código Penal e a qualificadora do § 3o do mesmo
art. 158
dispositivo; e (ii) saber se o acórdão embargado deixou de fundamentar a rejeição da
tese de inexistência de concurso material, de modo a justificar a integração do julgado
por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado que o acórdão embargado tratou a insurgência defensiva como pedido
de afastamento da qualificadora do § 3o do
do Código Penal, quando na
art. 158
realidade se questionava a compatibilidade dessa qualificadora com a majorante do §
1o, impõe-se integrar o julgado para enfrentar expressamente a tese de
incompatibilidade entre tais dispositivos.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há incompatibilidade entre a
qualificadora do § 3o do
do Código Penal e a causa especial de aumento do §
art. 158
1o do mesmo artigo, pois o § 3o estabelece forma qualificada do crime de extorsão,
com novos limites de pena, enquanto o § 1o prevê causa de aumento autônoma,
aplicável quando presentes seus requisitos, inclusive no contexto da extorsão
qualificada.
5. A circunstância de a qualificadora do § 3o estar topologicamente situada após a
causa de aumento do § 1o do
do Código Penal não implica absorção ou fusão
art. 158
entre os dispositivos, traduzindo apenas deficiência de técnica legislativa decorrente da
inserção posterior da qualificadora, de modo que, comprovado o concurso de pessoas,
não há espaço para afastar a majorante.
6. Quanto à alegada omissão sobre a inexistência de concurso material, o acórdão
embargado já havia consignado que a revisão do enquadramento para crime único ou
concurso formal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que evidencia
que a tese foi apreciada e fundamentada.
7. A divergência da parte em relação à conclusão adotada, bem como a pretensão de
rediscutir o enquadramento jurídico com base em nova valoração probatória, não
configuram omissão sanável por embargos de declaração, pois a via integrativa não se
presta à rediscussão do mérito nem à inovação argumentativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas
para integrar a fundamentação quanto à compatibilidade entre a majorante do § 1o e a
qualificadora do § 3o do
do Código Penal.
art. 158
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54760692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:20
Código de Controle do Documento: b122dfaa-47fb-4b8b-8f2f-cb5fb146e9e1

1. A qualificadora do § 3o do
do Código Penal não absorve nem torna
art. 158
incompatível a causa especial de aumento prevista no § 1o do mesmo artigo, sendo
possível a cumulação de ambos os dispositivos quando presentes seus requisitos.
2. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já
decidida nem para afastar entendimento contrário ao interesse da parte, quando
inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§ 1o; CP,
§ 3o; CP,
art. 619;
art. 158,
art. 158,
parágrafo único;
art. 71,
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Quinta Turma, julgado em
REsp 1.353.693/RS,
13.09.2016, DJe 21.09.2016; STJ, EDcl no AgRg no
Sexta
AREsp 2.493.912/MS,
Turma, julgado em 06.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Quinta Turma, julgado em 06.02.2024, DJe 15.02.2024
REsp 2.101.698/MG,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIO SERGIO NOVAIS DOS
SANTOS em face do acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte Superior em
que foi desprovido o agravo regimental (fls.
).
818/828
A defesa aponta erro e omissão do julgado, alegando que não pretendeu
afastar a qualificadora do crime de extorsão, mas apenas a incompatibilidade desta
com a majorante do § 1o do
do CP.
art. 158
Aduz, ainda, a falta de fundamentação quanto à tese da inexistência de
concurso material de crimes.
Pleiteia o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios merecem parcial acolhimento.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
embargado.
decisum
Na espécie, verifica-se que, nas razões do recurso especial, a defesa requereu
o afastamento da majorante do § 1o do
do CP, apontando incompatibilidade
art. 158
com a qualificadora do § 3o do
do mesmo diploma legal. Cito (fls.
):
art. 158
615/616

"VI. DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 158, §1o DO
CÓDIGO PENAL INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E
TOPOLÓGICA EM TEMA REPETITIVO 1.087 DO STJ
O acórdão recorrido sustenta a possibilidade de
aplicação do majorante de concurso de pessoas (art. 158,
§1o, CP) mesmo quando configurada modalidade
qualificada do crime de extorsão (art. 158, §3o).
Documento eletrônico VDA54760692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:20
Código de Controle do Documento: b122dfaa-47fb-4b8b-8f2f-cb5fb146e9e1

Esse entendimento, no entanto, além de apontar no
sentido oposto ao da doutrina majoritária, que defende que
o §3o do
do Código Penal foi responsável pela
art. 158
tipificação do crime de “sequestro relâmpago”, é também
altamente contraditório com julgamento mais recente do
mesmo Tribunal Superior sob o rito dos recursos
repetitivos.
No tema repetitivo 1087, o STJ, caminhando em
sentido diametralmente oposto, fez prevalecer a topologia
da norma penal, fixando a seguinte tese: "a causa de
aumento prevista no § 1° do
do Código Penal
art. 155
(prática do crime de furto no período noturno) não incide
no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)." Tem-se,
assim, contradição extrema interna ao próprio STJ e que
não permite, portanto, que a majorante seja aplicada.
Além disso, de modo semelhante também se tem
entendido quanto ao crime de latrocínio relativamente ao
roubo, no qual não se aplicam as causas de aumento de
pena previstas no
§2o, CP.
art. 157,
Nesse sentido, por contrariar a lógica fundante do
entendimento mais recente do próprio STJ, qual seja, da
interpretação
sistemática
sob
o
viés
topográfico,
entendimento diverso daquele observado no julgamento do
Tema 1.087 não possui força para fundamentar a
incidência da majorante do §1o do
"
art. 158.

Contudo, o acórdão embargado interpretou o pleito como requerimento de
afastamento da qualificadora do § 3o do
do CP e não conforme pretendeu a
art. 158
defesa. Cito (fls.
):
827/828

"Do mesmo modo, "O § 3o do
do CP,
art. 158
introduzido pela
qualifica o crime de
Lei n. 11.923/2009,
extorsão quando cometido mediante a restrição da
liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a
obtenção da vantagem econômica, passando a pena de
reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa.
Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as
(
penas previstas no
§§ 2o e 3o, respectivamente"
art. 159,
relator Ministro Reynaldo Soares
REsp n. 1.353.693/RS,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/9/2016,
.
21/9/2016) Nesse contexto, o afastamento da referida
qualificadora demandaria o necessário revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na via
"
.
especial

Assim, passo ao exame do ponto, conforme requerimento da defesa.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
qualificadora do § 3o do
do CP e a majorante do § 1o do
do mesmo
art. 158
art. 158
diploma legal.
Embora, sob o aspecto topológico, a qualificadora prevista no § 3o do art. 158
do Código Penal esteja posicionada após a causa especial de aumento descrita no §
1o do mesmo dispositivo, com esta não se confunde. Restando devidamente
demonstrada a prática delitiva em concurso de pessoas, mostra-se inviável o
afastamento da referida majorante.
Documento eletrônico VDA54760692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:20
Código de Controle do Documento: b122dfaa-47fb-4b8b-8f2f-cb5fb146e9e1

Nesse sentido:

PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXTORSÃO
QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE
DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE
PESSOAS.
§§ 1o E 3o, DO CP. CABIMENTO.
ART. 158,
CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71,
PARÁGRAFO ÚNICO, CP. POSSIBILIDADE.
1. O § 3o do
do CP, introduzido pela
art. 158
qualifica o crime de extorsão quando
Lei n. 11.923/2009,
cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e
essa condição é necessária para a obtenção da vantagem
econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis)
a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal
grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159,
§§ 2o e 3o, respectivamente.
2. A
não cria um novo delito
Lei n. 11.923/2009
autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo
apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão,
uma vez que o legislador apenas definiu um modus
operandi do referido delito.
3. Tendo em vista que o texto legal é unidade e
que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de
uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código
Penal, que o seu § 1o não foi absorvido pelo § 3o, pois,
como visto, o § 3o constitui-se qualificadora,
estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena
abstratamente cominada ao crime; já o § 1o prevê uma
causa especial de aumento de pena.
4. Dessa forma, ainda que topologicamente a
qualificadora esteja situada após a causa especial de
aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que
tal fato configura mera ausência de técnica legislativa,
que se explica pela inserção posterior da qualificadora
do § 3o no tipo do artigo 158 do Código Penal, que
surgiu após uma necessidade de reprimir essa
modalidade criminosa.
5. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada
majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior
à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta
Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio
do
§ 2o, do Código Penal com as hipóteses
art. 155,
objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no
Recurso Especial representativo da controvérsia n.
-, mutatis mutandi, não há incompatibilidade
1.193.194/MG
entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao
seu cometimento no período noturno.
6. No presente caso, ficando claramente
comprovada a utilização da arma pelos acusados para
o cometimento do crime, bem como que ambos agiram
em comunhão de vontades, praticando os crimes ora
em análise, não há como se afastar o fato dos delitos
terem sido praticados em concurso de pessoas e com
o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa
de aumento prevista no § 1o do
do CP.
art. 158
7. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes,
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa,
poderá o juiz - considerando a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do
agente, bem como os motivos e as circunstâncias -
Documento eletrônico VDA54760692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:20
Código de Controle do Documento: b122dfaa-47fb-4b8b-8f2f-cb5fb146e9e1

aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a
mais grave, se diversas, até o triplo.
8. No presente caso, apesar das circunstâncias
judiciais terem sido consideradas favoráveis em relação
aos recorridos, foram praticados mais de 10 crimes de
extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas
(art. 158, § 3o, do CP), contra pessoas diferentes, com
violência ou grave ameaça, o que justifica a aplicação da
continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único,
do CP).
9. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Reynaldo
REsp n. 1.353.693/RS,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016,
DJe de
)
21/9/2016.

No que tange à alegada omissão por falta de fundamentação quanto à
inexistência de concurso material, o acórdão embargado apontou que a alteração do
entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer crime único ou concurso
formal exigiria o reexame de provas. Cito (fl. 827):

"A revisão do entendimento do Tribunal para a quo
reconhecimento do crime único ou concurso formal exige o
reexame das provas dos autos, providência vedada pela
Súmula n. 7 do STJ."

Portanto, a referida tese foi devidamente examinada e fundamentada. Ressalta-
se que omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são
conceitos que não se confundem.
No ponto, o embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento
anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida
integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
INFRACONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
SÚMULA N. 284/STF.
MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. É incabível, na via dos aclaratórios, a
rediscussão de matéria devidamente apreciada e já
decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.493.912/MS,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe de
)
16/8/2024.

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
PARCIAL.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54760692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:20
Código de Controle do Documento: b122dfaa-47fb-4b8b-8f2f-cb5fb146e9e1

VIOLAÇÃO À
NÃO CONFIGURADA.
SÚMULA 7/STJ
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
[...]
4. Os embargos de declaração não se prestam
para fazer o órgão julgador apreciar inovações
argumentativas realizadas pela parte embargante,
tampouco se prestando para manifestar mero
inconformismo da parte sucumbente com a decisão
embargada.
[...]
6. Embargos de declaração acolhidos em parte,
sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no
relator
REsp n. 2.101.698/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2024,
15/2/2024.

Ante o exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os embargos
declaratórios apenas para examinar o pleito de incompatibilidade da majorante e
qualificadora do crime de extorsão.
Documento eletrônico VDA54760692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:20
Código de Controle do Documento: b122dfaa-47fb-4b8b-8f2f-cb5fb146e9e1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0344119-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.042.768 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00055316220238260228 15194946320238260228 15249426620238260050
15256414220238260050 55316220238260228
5531622023826022815194946320238260228 7842023
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAIO SERGIO NOVAIS DOS SANTOS
ADVOGADA
: HELENA ROSA RODRIGUES COSTA - SP089786
ADVOGADA
: MARIA LIMA MACIEL - SP071441
ADVOGADOS
: MARIA CECILIA DE ARAUJO ASPERTI - SP288018
DEPARTAMENTO JURÍDICO XI DE AGOSTO - FACULDADE DE
DIREITO DA USP (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
ADVOGADA
: BEATRIZ GIADANS CORBILLON GARCIA MARTINS - SP422538
ADVOGADOS
: CAMILA BELUCCI TEIXEIRA - SP508291
MATHEUS AXEL QUEIROZ GABLER - SP527373
DENIS GABRIEL BEZERRA RODRIGUES - SP527318
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CAIO SERGIO NOVAIS DOS SANTOS
ADVOGADA
: HELENA ROSA RODRIGUES COSTA - SP089786
ADVOGADA
: MARIA LIMA MACIEL - SP071441
ADVOGADOS
: MARIA CECILIA DE ARAUJO ASPERTI - SP288018
DEPARTAMENTO JURÍDICO XI DE AGOSTO - FACULDADE DE
DIREITO DA USP (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
ADVOGADA
: BEATRIZ GIADANS CORBILLON GARCIA MARTINS - SP422538
ADVOGADOS
: CAMILA BELUCCI TEIXEIRA - SP508291
MATHEUS AXEL QUEIROZ GABLER - SP527373
DENIS GABRIEL BEZERRA RODRIGUES - SP527318
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
C5426054498129440;908@
2025/0344119-2 - AREsp 3042768 Petição : 2026/0012187-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54673213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:49:30
Código de Controle do Documento: 12C99406-F41B-47F8-A886-16CACB796DAB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0344119-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.042.768 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054498129440;908@
2025/0344119-2 - AREsp 3042768 Petição : 2026/0012187-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54673213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:49:30
Código de Controle do Documento: 12C99406-F41B-47F8-A886-16CACB796DAB